Tribunal: TCU
Processo: 046.143/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 259/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.143/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Magalhaes Correa (XXX.570.037-XX); Alexandre Cristiano Floss (XXX.592.259-XX); Antonio Joao de Souza Figueira (XXX.596.670-XX); Augusto Colombo (XXX.651.239-XX); Dario da Costa Leme (XXX.229.038-XX); Emerson Luis Paul Correa (XXX.649.099-XX); Fernando Moyses Fernandes (XXX.021.519-XX); Giovana Paola Zanicotti Ramos (XXX.639.919-XX); Heraldo Velho Becker (XXX.379.780-XX); Islandia Luciara Santos (XXX.405.486-XX); Larissa Oliva Britto (XXX.089.392-XX); Leonice Ines Petry (XXX.313.910-XX); Marcio Auler (XXX.815.777-XX); Rafael Laete dos Santos (XXX.821.904-XX); Rafhaella Pessoa Vasconcelos (XXX.669.043-XX); Renato Augusto de Lima Ramalho (XXX.988.059-XX); Rosimary Antunes da Silva (XXX.832.090-XX); Samara Bagatini (XXX.981.270-XX); Victor Franco Parkes (XXX.324.627-XX); Yara Rosa de Souza Cruz Nordhaus (XXX.078.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.